Tribunal: TJDFT
Processo: 0000301-48.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0000301-48.2018.8.07.0000 DESPACHO Manifestem-se as partes acerca do retorno dos autos do STJ. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 12/07/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator